Tribunal: TJDFT
Processo: 0730169-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0730169-59.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: RONNY DE MORAIS SARAIVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de RONNY DE MORAIS SARAIVA, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF, e como ilegal a decisão que decretou sua prisão preventiva, em razão da suposta prática de crime previsto no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (ação penal n. 0702337-97.2020.8.07.0017). Asseverou a Defesa técnica (Defensoria Pública) que o paciente foi denunciado, em 11-maio-2020, pela prática de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca consistente em uma faca, cometido, em tese, em 19-dezembro-2019; e a autoridade coatora deferiu a representação da autoridade policial para decretar sua prisão preventiva, em 17-março-2020, com fundamento na garantia da ordem pública (invocando a gravidade do fato e a probabilidade de reiteração criminosa, considerando as anotações por outro roubo e tráfico de drogas) e por conveniência da instrução criminal (motivando na garantia de tranquilidade da vítima e testemunha e possibilitar eventual reconhecimento pessoal em juízo). Informou que o mandado de prisão foi cumprido em 30-abril-2020. Alegou que a prisão afigura-se ilegal, uma vez que entre a data do cumprimento do mandado prisional e a presente data transcorreram mais de 90 (noventa) dias, e a autoridade coatora ainda não a reavaliou, violando o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Invocou a garantia constitucional de que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária (artigo 5o, LXV, CF). Argumentou, outrossim, que a decretação da prisão preventiva não está devidamente fundamentada, pois a gravidade da conduta é inerente ao roubo (descrito na denúncia da seguinte maneira: dois indivíduos, de bicicleta, portando facas, abordaram a vítima, dizendo “perdeu, perdeu”, e se evadiram na posse de sua bolsa), o paciente é primário e portador de bons antecedentes, sendo que pelos delitos praticados em novembro-2019 (tráfico de drogas) e janeiro-2020 (roubo), recebeu a liberdade provisória, sem monitoramento eletrônico. Enfatizou que a prisão preventiva, na hipótese, é excessiva e que o risco que se pretende evitar com ela também por ser neutralizado com medida cautelar menor gravosa, como a monitoração eletrônica, a ter preferência, conforme art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. Acrescentou que a decretação da prisão preventiva com argumento na conveniência da instrução criminal encontra fundamentação abstrata e inconsistente, pois não elucidou por quais elementos do caso concreto chegou-se à conclusão de que o paciente, solto, poderia ameaçar a tranquilidade da vítima e da testemunha (policial); ao passo que a presença do réu em juízo para o reconhecimento pessoal pode ser obtida com sua condução coercitiva, sendo excessiva a prisão para essa finalidade. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a imposição da medidas cautelar menos gravosa de monitoração eletrônica. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em habeas corpus é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do periculum in mora e do fumus boni iuris, o que não ocorreu na espécie. A eminente autoridade judiciária, acolhendo representação da autoridade policial e parecer favorável do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente, em 17-março-2020, em razão de estarem presentes o “fumus comissi delicti”, consistentes na prova da materialidade e indícios da autoria do crime de roubo praticado, em tese, pelo paciente em 19-dezembro-2019, bem como por entender presente o “periculum libertatis”, uma vez que o paciente também teria sido indicado como autor de outro delito de roubo praticado em momento posterior, além estar sendo investigado por crime de tráfico de drogas. Confira-se a fundamentação pertinente da decisão impugnada (ID 18690981): Trata-se de representação formulada pela Autoridade Policial da 29a DP, objetivando a decretação da prisão preventiva e expedição de mandado de busca e apreensão em desfavor de RONNY DE MORAIS SARAIVA, qualificado nos autos. Juntou documentos (fls. 09/21). O Ministério Público oficiou pelo deferimento dos pedidos (fls. 33/35). É o breve relatório. DECIDO. Segundo a representação, foi instaurado inquérito policial para investigação do crime de roubo circunstanciado, onde o representado, juntamente com outro comparsa, teria abordado a vítima e subtraído os seus documentos, bolsa e dinheiro, mediante emprego de facas. Na delegacia, a vítima reconheceu o representado como um dos autores do roubo. Estão presentes, portanto, os indícios suficientes de autoria com relação ao representado. O delito imputado é púnico com pena máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão, estando, portanto, preenchido o requisito objetivo do inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. A periculosidade e ousadia do representado restam demonstradas pela dinâmica da conduta delituosa e também pela investigação conduzida pela autoridade policial, segundo a qual RONNY é apontado como suposto autor de outro crime de roubo praticado em data posterior ao fato apurado, oportunidade na qual foi preso em flagrante. Além disso, a FAP do investigado também indica envolvimento em tráfico de drogas, além de outro delito de roubo. Esses dados revelam que a prisão é necessária para acautelar a ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP. Com efeito, o fato apurado é de extrema gravidade e evidencia que a liberdade do suspeito representa risco à coletividade, diante da probabilidade concreta e contemporânea de reiteração da prática criminosa. A custódia cautelar também é necessária por conveniência da instrução criminal, como medida para assegurar a integridade física e um mínimo de tranquilidade à vítima e testemunhas durante a instrução criminal, bem como para possibilitar eventual reconhecimento pessoal do representado em juízo. A prática, em tese, de delito de tráfico de drogas, em 29-novembro-2019, e delitos de roubo, nas datas de 19-dezembro-2019 e 20-janeiro-2020, caracterizam “periculum libertatis”, ainda que para dois deles tenha sido deferida a liberdade provisória, pois o risco concreto de reiteração criminosa, no caso, advém do contexto da prática de três crimes de notável gravidade, em intervalo de menos de sessenta dias, em datas recentes. Em relação ao prazo de 90 (noventa) dias para a revisão periódica da prisão preventiva, há decisões monocráticas das Cortes Superiores no sentido de não se tratar de prazo peremptório (STF, HC 184.137, Rel. Min. Edson Fachin, em 8-maio-2020; e STJ, HC 584.992, Rel.Min. Reynaldo Soares da Fonseca, em 22-junho-2020). Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 17 de agosto de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator